Tribunal: TJSP
Processo: 0033035-53.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico de drogas – Busca pessoal – Prisão em flagrante – Fundada suspeita evidenciada – Diligência policial realizada nos termos do art. 240, § 2o do Código de Processo Penal – Decisão condenatória contrária ao texto expresso de lei – Inocorrência – Pedido de desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/06 – Não cabimento – Pena e regime corretos – Pedido

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico de drogas – Busca pessoal – Prisão em flagrante – Fundada suspeita evidenciada – Diligência policial realizada nos termos do art. 240, § 2o do Código de Processo Penal – Decisão condenatória contrária ao texto expresso de lei – Inocorrência – Pedido de desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/06 – Não cabimento – Pena e regime corretos – Pedido indeferido.